Tribunal: TJMT
Processo: 0015658-52.2019.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015658-52.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0003-85 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), MYRTES CLEA BASTOS VICENZOTTO - CPF: 032.017.678-91 (APELADO), MARISTELA BASTOS VICENZOTTO CORRAL - CPF: 046.433.208-77 (APELADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO), MARISTELA BASTOS VICENZOTTO CORRAL - CPF: 046.433.208-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0003-85 (APELADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), MYRTES CLEA BASTOS VICENZOTTO - CPF: 032.017.678-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0015658-52.2019.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante:
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.

Apelada:
Myrtes Cléa Bastos Vicenzotto

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – COMPRA DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO NO PRODUTO – PRAZO PARA CONSERTO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a empresa ré não desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, sobretudo diante da realização de prova pericial que constatou o defeito de fabricação no veículo novo adquirido, bem como a demora na resolução do problema.

Na hipótese em questão, é indubitável a responsabilidade da empresa apelante pelo vício do produto, na forma do art. 18, do CDC, porquanto evidenciado o dano o nexo de causalidade e a ausência de culpa do consumidor, o qual deve ser ressarcido pelos danos experimentados.

O dano moral restou configurado na espécie, não tratando de simples descumprimento contratual e muito menos de mero dissabor ou aborrecimento, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o adquirente tenha que suportar indefinidamente o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0015658-52.2019.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante:
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.

Apelada:
Myrtes Cléa Bastos Vicenzotto

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra,
que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral que lhe move
Myrtes Cléa Bastos Vicenzotto,
julgou procedente os pedidos da inicial, condenando a fabricante e a concessionária, de forma solidária, no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além de reconhecer a obrigação das requeridas em reparar o vício, tornando definitiva a antecipação da tutela anteriormente deferida. Ao final, condenou a parte ré, de forma solidária, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em apertada síntese, a ausência de falha na prestação do serviço, pois fez o que pôde para solucionar o problema, e como informado, o software não podia ser atualizado corretamente por falta de aparelho específico, que era de responsabilidade da montadora. Alega a ausência de dano moral indenizável e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
fixado.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 157102943), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0015658-52.2019.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante:
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.

Apelada:
Myrtes Cléa Bastos Vicenzotto

V O T O

Cinge-se dos autos que
Myrtes Cléa Bastos Vicenzotto ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c dano moral contra
Domani Distribuidora de Veículos Ltda. e
Fca Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., aduzindo que em 12.03.2019, adquiriu da parte ré o veículo Fiat Argo, ano/modelo 2019/2019, contudo, apesar de ser um automóvel 0km (zero quilômetro), apresentou sérios problemas no computador de bordo, que afetou todo o sistema de segurança, ocasionando inclusive o destravamento das portas.

Asseverou que em 19.03.2019, levou o veículo até a concessionária, sendo realizadas 03 (três) atualizações de
software
do computador de bordo. Afirmou que a medida adota não foi suficiente para sanar o problema, tendo a ré informado que entraria em contato com a indústria, a fim de buscar uma solução, porém, posteriormente encaminhou diversos e-mails à concessionária, sem obter qualquer resposta. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando compelir as demandadas a realizar a troca do veículo, ou, subsidiariamente, o seu conserto, além da condenação no pagamento de indenização pelo abalo moral sofrido.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, condenando as demandadas, de forma solidária, no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além de reconhecer a obrigação das requeridas em reparar o vício, tornando definitiva a antecipação da tutela anteriormente deferida. Ao final, condenou a parte ré, de forma solidária, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em apertada síntese, a ausência de falha na prestação do serviço, pois fez o que pôde para solucionar o problema, e como informado, o software não podia ser atualizado corretamente por falta de aparelho específico, que era de responsabilidade da montadora. Alega a ausência de dano moral indenizável e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
fixado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, em que pese as alegações da apelante, em que defende a ausência de culpa, não há nos autos uma prova sequer que possa desconstituir os fatos narrados pela autora, ora apelada, ônus que lhe cabia, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, e do qual não se desincumbiu.

In casu
, a parte autora demonstrou o vício apresentado no computador de bordo do veículo, o que foi provado por meio de prova pericial (id. 157102867, p. 01/31), além das ordens de serviços, diga-se de passagem, tendo ainda, buscado resolver a celeuma de forma amigável, contudo, o efetivo conserto foi realizado somente após o deferimento da tutela de urgência pelo juízo
a quo
, ou seja, muito tempo após o prazo legal estabelecido no art. 18, §1º, do CDC.

Outrossim, é indubitável a responsabilidade da empresa apelante pelo vício do produto, na forma do art. 18, do CDC, porquanto evidenciado o dano o nexo de causalidade e a ausência de culpa do consumidor, o qual deve ser ressarcido pelos danos experimentados.

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“
Com efeito, da análise do laudo pericial se extrai que o defeito do computador de bordo foi informado pela autora a concessionária por duas oportunidades, sendo objeto da ordem de Serviço 84378 (240 km – 19 de março de 2019 fls. 23) e 88501 ( 7.709 km), sendo reparado apenas após o deferimento da liminar, ou seja período de pelo menos 120 dias.

Aliás o depoimento do representante da Concessionária Domani confirmando que o gerente de pós venda lhe repassou que tinha problemas no computador de bordo e que de fato não conseguiram solucionar o problema, pois faltava um aparelho da montadora para atualizar o computador de bordo e que tal aparelho chegou somente no final do mês de julho de 2019, destacando que era um equipamento que precisava vir da montadora da Italia para o Brasil. Confirmando em síntese existência do vicio que somente pode ser solucionado com a atualização do software e que o problema do friso foi solucionado assim que apresentdo.

Assim, o ponto controvertido da presente demanda se limita a análise da regularidade da assistência técnica, regularidade que de plano deve ser afastada, visto que de fato houve demora de aproximadamente 120 dias, tendo o vicio sido solucionado apenas após o deferimento da antecipação de tutela.

Portanto, em que pese os requeridos tentem justificar a demora na solução do vicio constatado pelo atraso do fabricante em disponibilizar os meios necessários para que a concessionária sanasse o vicio no software do computador de bordo em prazo razoável, patente a responsabilidade de ambos em solucionar o problema dentro do prazo legal de 30 dias conforme disciplina a legislação consumerista.

Assim, é certo que a demora na solução do vício do produto é razão suficiente para a procedência da ação, observando-se que tendo o requerido apresentado pedidos alternativos atinente a reparação do vicio ou substituição e tendo restado incontroverso nos autos que o vicio, ainda que tardiamente, foi reparado e tendo o próprio autor destacado a satisfação de tal pretensão não há o que se discutir a substituição do veículo..

Desta forma, cabalmente demonstrado nos autos que o veículo adquirido possuía vicio e que não só tal vício não foi sanado em 30 dias da apresentação inicial, como se mostrou recorrente, de rigor o acolhimento da pretensão do autor atinente a reparação do veículo.

Da mesma forma, tendo ficado patente que o vício foi sanado após mais de 100 dias da primeira reclamação, o que em muito ultrapassa o prazo previsto no § 1º do art. 18 do CDC, bem como o parâmetro da normalidade, deve ser ressarcida dos danos sofridos pela demora na reparação do veículo.”

(id. 157102923 – grifei e negritei).

Outro não é o entendimento do Tribunal gaúcho,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA. MOTOCICLETA ZERO KM. CONCESSIONÁRIA DA MARCA SUZUKI. PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO NÃO CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA. PAGAMENTO INTEGRALMENTE REALIZADO PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. - SOLIDARIEDADE DA FABRICANTE DO PRODUTO.

A solidariedade entre o fabricante do produto e a concessionária que comercializa o produto fabricado está prevista no art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.
Interpretação ampliativa da norma que abarca no conceito de representantes autônomos a concessão comercial, regulada pela Lei nº 6.729/79 [...]”.
(TJRS, RAC n. 70044824928, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 25.04.2012 – negritei)

Por conseguinte, reafirmo que a apelante não se desincumbiu de provar a inexistência de ato ilícito, porém, a apelada demonstrou o nexo de causalidade entre a conduta ilícita da concessionária e os danos por ela suportados.

Outrossim, reafirmo que a apelada adquiriu um veículo 0km (zero quilômetro), o qual apresentou defeito de fabricação em menos de uma semana da referida aquisição, além da demora excessiva na resolução do problema, restando evidente a responsabilidade solidária da concessionária, na forma do art. 18, do CDC, devendo a r. sentença merece mantida nesse ponto.

No tocante ao dano moral, ainda que se considere todo o inconformismo da recorrente, entendo que este restou devidamente configurado, não tratando de simples descumprimento contratual e muito menos de mero dissabor ou aborrecimento, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o adquirente tenha que suportar indefinidamente o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados.

Assim sendo, diante do vício de fabricação apresentado pelo veículo, que levou a apelada a ficar mais de 120 (cento e vinte) dias impossibilitada de utilizar o automóvel, bem como o fato de não ter ocorrido a solução no prazo determinado pelo Código de Defesa do Consumidor, a indenização pelo dano moral é medida que se impõe.

Idêntico é o posicionamento adotado por este e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - COMPRA DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO NO PRODUTO NÃO SANADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL – QUANTUM ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a empresa sanado o vício do produto, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, III, do CDC.

A ré não desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sobretudo diante da inversão do ônus da prova, e da não realização de perícia por ato a si atribuído.

O dano moral restou configurado, não tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que indefinidamente suportar o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 125.715/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C REPARAÇÃO CIVIL E DANOS MORAIS – COMPRA DE VÉICULO UTILITÁRIO NOVO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO [...]

O constrangimento e os abalos emocionais a que se submete o consumidor ao ser obrigado a se deslocar por várias vezes à concessionária com o objetivo de resolver os vícios/defeitos apresentados em seu veículo zero quilômetro, sem, contudo, obter sucesso, configuram dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização
...”
(RAC n. 112069/2010, 2ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 23.11.2011 – negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante a falha no serviço prestado pela apelante, mormente diante de sua responsabilidade objetiva.

Há de se concluir, então, pela responsabilidade da recorrente quanto ao dano sofrido pela consumidora, em razão de ter vendido um veículo novo com defeito de fabricação e não ter procedido com o conserto no prazo estabelecido na legislação consumerista, gerando transtornos indenizáveis.

Com efeito, reafirmo que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento da obrigação de diligência que proporcionou à apelada a modificação do seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro cometido.

Assim, pelas razões expostas, mostra-se imperiosa a condenação solidária da empresa apelante em reparar o dano extrapatrimonial sofrido pela apelada, devendo a r. sentença ser mantida neste particular.

Feitas estas considerações, e avançando na análise da celeuma, passo a análise do
quantum
arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse contexto,
passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a fabricante e a concessionária de veículos à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo o quanto majorado ser custeado pela apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023